Tribunal: TJMT
Processo: 1018804-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018804-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), ODAIR GOMES DA SILVA - CPF: 459.269.561-53 (AGRAVANTE), NACIONAL ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA - CNPJ: 35.086.845/0001-26 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL
–
ENERGIA SOLAR
–
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
NECESSIDADE – DEFERIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova pressupõe a demonstração da hipossuficiência do consumidor na produção de determinada prova e da verossimilhança de suas alegações em relação a fato cujo ônus de provar é seu.

Na espécie, foi demonstrada a hipossuficiência técnica do autor, uma vez que a requerida detém conhecimentos técnicos que lhe conferem maior facilidade para comprovar a adequada implementação do sistema de energia solar, em cumprimento à obrigação assumida no contrato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018804-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ODAIR GOMES DA SILVA

AGRAVADO: NACIONAL ENERGIA SUSTENTÁVEL LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ODAIR GOMES DA SILVA,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n
o 1005902-26.2024.8.11.0055
, uma vez que houve o indeferimento da inversão do ônus da prova ao caso em comento.

Em suas razões, aduz a recorrente a necessidade da inversão do ônus da prova, salientando que “
a hipossuficiência técnica do agravante é cristalina, visto que o autor é pessoas física, sem qualquer conhecimento técnico em sistema solar de energia, contra uma empresa especialista na área, portanto, além de possuir todos os documentos da relação de consumo (contrato e demais documentos do projeto, fichas técnicas com anotações de instalação e as fichas correspondentes às visitas técnicas solicitadas), também possui condições financeiras para arcar com prova técnica pericial”.

Afiança a probabilidade do direito uma vez que evidenciado pelos documentos anexados aos autos, que o sistema fotovoltaico não se encontra gerando a quantidade de energia prescrita no contrato.

Quanto ao perigo da demora, assevera que “
é inegável que o agravante está sendo diretamente prejudicado financeiramente, pois além do investimento significativo realizado para a instalação do sistema de energia solar, está sendo compelido a arcar com custos adicionais de energia elétrica fornecida pela concessionária, já que a produção do sistema está aquém do contratado. Esse duplo ônus financeiro causa um impacto severo ao orçamento financeiro do agravante, justificando, assim, a necessidade urgente da concessão da tutela de urgência para evitar prejuízos ainda maiores”.

Com essas considerações pugna para que seja deferida a liminar para inverter o ônus da prova na presente ação de obrigação de fazer e, em mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 225791677.

Não concedida à tutela recursal – Id. 225931173.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o essencial.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
ODAIR GOMES DA SILVA,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n
o 1005902-26.2024.8.11.0055
, uma vez que houve o indeferimento da inversão do ônus da prova ao caso em comento.

Sem delongas, o recurso comporta acolhimento.

Isso porquê,
insta salientar, que não se aplica a
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art.
6o
,
VIII
,
CDC
. A
inversão do ônus da prova
é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor ou quando for clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório.

Voltando os olhos ao caso em comento, observa-se que o recorrente ingressou com a presente ação de obrigação de fazer, relativamente sobre o produtividade de energia produzida em suas placas solares, ou seja, matéria técnica de difícil interpretação pelo consumidor final.

Ademais, a empresa agravada é quem vende e instala o produtor, ou seja, presume ser expert e de entendimento muito superior ao do consumidor agravante.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
A inversão do ônus da prova pressupõe a demonstração da hipossuficiência do consumidor na produção de determinada prova e da verossimilhança de suas alegações em relação a fato cujo ônus de provar é seu. 2. Na espécie, foi demonstrada a hipossuficiência técnica da autora, uma vez que a requerida detém conhecimentos técnicos que lhe conferem maior facilidade para comprovar a adequada implementação do sistema de energia solar, em cumprimento à obrigação assumida no contrato. Assim, a manutenção da decisão que decretou a inversão do ônus da prova é medida que se impõe
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 51644805620228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo. Quando se inverte o ônus da prova é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão do ônus da prova significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus. Isso significa, que a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações recursais, encontram-se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, porquanto, da inicial, depreende-se não só uma rica narrativa de como os fatos transcorreram, mas também a impossibilidade de o demandante fornecer maiores detalhes sobre o acidente sofrido dentro do veículo de transporte administrado pela empresa ré. Logo, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica. Desprovimento do recurso
.
(TJ-RJ - AI: 00060958020198190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, determinando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024